Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de dano ato ilícito praticado por seguranças de evento organizado pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Prova testemunhal. A testemunha ouvida em audiência prestou o compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 458 do CPC (ID 10963342). O valor da prova testemunhal é aferido pela coerência com o conjunto das demais provas e não é invalidado pelo fato de a testemunha, ainda que de forma indevida, ter acessado o processo dias antes da audiência.
3 – Falha na prestação de serviço. Ato ilícito praticado por segurança. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Aquele que, por ato ilícito causar dano à outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do Código Civil). O réu organizou evento de festa, denominado Surreal. Houve demonstração de que os seguranças da festa agrediram o autor, aplicando-lhe um estrangulamento (“mata-leão”) e colocando-o para fora do evento. A testemunha Aline Gonçalves Souza presenciou o ocorrido e descreveu os fatos em audiência. Atestou que o autor, em momento algum, apresentou resistência ou qualquer comportamento capaz de justificar a agressão sofrida. O réu não juntou qualquer prova no processo, limitando-se a negar as alegações do autor. Em evento da espécie é comum a presença de câmeras de vídeo ou outros meios de gravação que possibilitam ao réu demonstrar que o fato não ocorreu conforme a narrativa do autor ou que estava escusado em algum ato defensivo. Por fim, não se pode falar em culpa concorrente, já que não há provas de que o autor contribuiu para ocorrência do evento danoso. Assim, verificada a falha na prestação de serviço e a prática de ato ilícito, impõe-se ao réu o dever de reparar os danos causados.
4 – Dano material. Verifica-se que, apesar de o autor ter sido retirado do evento pelos seguranças, houve parcial prestação de serviço, de modo que o autor usufruiu em parte do evento. Assim, não havendo elementos suficientes no processo para se aferir qual parte do serviço não foi prestado, a devolução ao autor de metade do valor pago pelo ingresso se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5 – Dano moral. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Deste modo, impõe-se a redução da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma para fins de reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 2.000,00 e reduzir o valor da condenação em danos materiais de R$ 826,00 para R$ 413,00. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W